Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE FALHAS EM CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTURA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. PRAZO E MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) PARA CUMPRIMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O cumprimento de obrigação de fazer consistente na reparação de falhas estruturais na construção de condomínio, decorrente da responsabilidade objetiva da construtora, deve ser por ela realizado, afastando-se a conversão em perdas danos, considerando sua estrutura e notória expertise no ramo de atividade, mostrando-se razoável a fixação de prazo de noventa (90) dias para os reparos apontados em laudo pericial, sob pela de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento, limitada em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
2. Apelo da empresa/ré não provido. Apelo do condomínio/autor provido.